Tribunal: TJES
Processo: 0013572-64.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013572-64.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO –
CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE
– EXCLUSÃO DA GARANTIA – VÍCIO NA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA –
NULIDADE DA MULTA –
R
ECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1
.
O Poder Judiciário pode exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

2
.
O laudo a assistência técnica autorizada comprova que houve a manutenção indevida do aparelho por pessoa sem autorização da fabricante, circunstância que afasta a garantia do aparelho.

3.
Os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, quando imponham sanções, sendo que o Procon Municipal deixou de considerar a causa excludente de responsabilidade civil do art. 12, §3º, inciso III, do CDC.

4
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 200/202-verso, proferida pela douta magistrada da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória movida por
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
em desfavor do ente público ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
a demanda foi instruída com Laudo Técnico, o qual foi elaborado por Assistência Técnica especializada, indicada pela fabricante do telefone móvel adquirido, onde foi constatado danos físicos no aparelho, em razão de manutenção indevida do celular por terceiro
” (fl. 201).

Asseverou que, na decisão administrativa, “
nada foi abordado quanto ao mérito do laudo da assistência técnica, o qual atestou mau uso por parte do consumidor
” (fl. 201).

Por isso, condenou o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, o Poder Judiciário pode exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
1
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Sobre tema, lecionava Hely Lopes Meirelles que:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade.
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218).

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

A fabricante de celular requerente/apelada buscou a tutela jurisdicional para anular a multa imposta pelo Procon municipal no processo administrativo de nº 3.162/2010 (fls. 65/74), que foi arbitrada no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco mil reais e treze centavos).

A sanção foi originada da reclamação nº 0110-013.084-9, que foi formulada pela consumidora Maria da Penha Chagas Fernandes (fls. 45/46), que solicitou um novo aparelho celular da marca Nokia que teria apresentado vício de fabricação.

A autoridade administrativa expressamente consignou (fl. 68) que a fabricante violou o art. 18 do CDC, já que o aparelho celular apresentou vício de qualidade durante a vigência da garantia.

Ocorre que o laudo (fls. 50/51) da assistência técnica autorizada comprova que houve a manutenção indevida do aparelho por pessoa sem autorização da fabricante, circunstância que afasta a garantia do aparelho, por isso, o bem foi liberado nas mesmas condições em que foi entregue. Nesse sentido, já decidi que:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VÍCIO EM APARELHO CELULAR. PERÍODO DE GARANTIA. MAU USO DO APARELHO PELA CONSUMIDORA. EXCLUSÃO DA COBERTURA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. APELO DA SEGUNDA REQUERIDA PREJUDICADO.
1. Conquanto o vício no aparelho de telefonia móvel tenha ocorrido durante o período da garantia contratual, foi legítima a recusa do conserto, uma vez que a assistência técnica constatou que o aparelho foi modificado por terceiros não autorizados pela fabricante. 2. Os elementos fotográficos denotam que a bandeja do SIM Card do celular foi descolada e reinstalada de modo inadequado
, o que demonstra a exclusão da garantia contratual. Aliás, as provas documentais são reforçadas pela prova testemunhal. 3. Restou demonstrada a causa de exclusão da responsabilidade do artigo 12, §3º, inciso II, do Código de Defesa Consumidor, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade civil das empresas requeridas, que atuaram de modo lícito. Logo, não merecem prosperar os pleitos indenizatórios. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença. Improcedência dos pleitos autorais. Ônus sucumbencial invertido. Prejudicado o apelo interposto pela segunda empresa requerida. (TJES; AC 0000088-43.2018.8.08.0023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 30/11/2021; DJES 13/12/2021)

Os elementos fotográficos de fl. 51 clarificam a existência de vestígios de nova soldagem e limpeza, que causaram danos físicos ao aparelho, enquanto o órgão de defesa do consumidor se baseou unicamente na palavra da reclamante.

Vale lembrar que os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, quando imponham sanções, de acordo com o art. 50, inciso II, da Lei nº 9.784/99, sendo que o Procon Municipal deixou de considerar a causa excludente de responsabilidade civil do art. 12, §3º, inciso III, do CDC.

Nesse contexto, considero que a multa administrativa ser extirpada, porque os elementos probatórios afastam a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, ao rechaçar os motivos determinantes da decisão do Procon Municipal. Nessa linha de entendimento:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, sob o influxo do que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.
2. Na hipótese, restou afastado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo, via de consequência, o referido ato administrativo.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0009802-63.2014.8.8.0024, Relator DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO DO MAU USO PELO CONSUMIDOR. MULTA ANULADA, RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Segundo dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2) Não procede a alegação de que o laudo fora produzido unilateralmente, porquanto confeccionado por empresa diversa, que presta assistência técnica aos aparelhos da apelada e de outras marcas.

3) Decisão administrativa pautada em fundamentos equivocados, haja vista a comprovação de não se tratar de vício oculto, mas apenas de mau uso do aparelho, a desencadear a perda da garantia, excluindo, portanto, a responsabilidade do fornecedor.
4) Recurso desprovido e sentença confirmada. Honorários majorados em 2%. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0020978-29.2020.8.08.0024, Relator DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. OXIDAÇÃO. LAUDO TÉCNICO LAVRADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MULTA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990.
2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor pela oxidação dos circuitos internos do aparelho celular, mediante laudo lavrado por Assistência Técnica autorizada da fabricante, não há se falar em desrespeito ao art. 18, CDC. 3. Afastada a responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 12, §3º, III, do CPC, é devido o afastamento da multa aplicada na seara administrativa.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0004143-39.2015.8.08.0024, Relator DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2023)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação do banco apelante/apelado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária, condeno o ente público ao pagamento de honorários recursais no patamar de 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHAR O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO.